Tribunal: STF
Processo: ARE 1420204
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 30, p. 2):



    “RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO ADMINISTRATIVO -AEROPORTO PRIVADO - PORTARIA Nº 156/19 DO DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO - DAESP - TARIFA DE PEDÁGIO - UTILIZAÇÃO DA VIA DE ACESSO DE AERONAVES DE ÁREAS PARTICULARES AO ESPAÇO RESTRITO DO AEROPORTO DE SOROCABA - PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO - POSSIBILIDADE. 1. Ilegalidade da Portaria nº 156/19 do DAESP, reconhecida. 2. Divergência, no tocante à motivação para a instituição da Tarifa de Pedágio em questão. 3. A instituição de nova Tarifa, por meio de ato administrativo desprovido de motivação razoável, acarretará a onerosidade excessiva, em prejuízo aos interessados. 4. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 5. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 40, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao disposto no artigo 5º, XXI, da Constituição Federal, bem como ao entendimento assentado no Tema de Repercussão Geral nº 82 (RE 573.232).



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 35, pp. 6/7):



    “Via de regra, a legitimidade das associações nas demandas coletivas ocorre por meio de representação processual dos filiados, e, por isso, deve ser por eles autorizada, como indica a redação literal do art. 5, XXI da Constituição, que prevê que as associação quando expressamente autorizadas terão legitimidade para representar seus filiados judicialmente: (...) 



    Ocorre que não houve autorização expressa, por ato individual ou por decisão de assembleia de associados, para a propositura da presente demanda.”



    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo extremo por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF, e, ainda, ao entendimento de que “No que tange à inobservância ao tema sob nº 82/STF, nota-se que o mesmo não é aplicável ao presente feito, diante da ocorrência da preclusão quanto à alegação de ilegitimidade da parte autora” (eDOC 47).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 30, pp. 3/4):



    “(...)



    O recurso de apelação, apresentado pela parte ré, não merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto, com observação. 



    Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando a nulidade da Portaria nº 159/19, do DAESP, que instituiu o pagamento de tarifa aeroviária, em razão da utilização da via de acesso de aeronaves de áreas particulares ao espaço restrito do Aeroporto de Sorocaba. E, as alegações principais, em síntese, são as seguintes: a) ilegalidade da referida cobrança; b) ilegitimidade para a instituição de Tarifa; c) abusividade na fixação do respectivo valor. 



    Os elementos de convicção produzidos nos autos autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial. Isso porque, é possível vislumbrar a presença e a existência de ilegalidade, nulidade e irregularidade, no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção. 



    Pois bem. É ilegal a instituição de Tarifa de Pedágio, para a utilização da via de acesso de aeronaves de áreas particulares ao espaço restrito do Aeroporto de Sorocaba. 



    Na realidade, a parte autora já remunera a Autarquia Estadual, em razão da utilização da área pública, por meio da cobrança de Tarifa destinada a pouso, decolagem e movimentação de aeronaves, nos termos do disposto no artigo 27 da Lei Federal nº 7.565/86. 



    Aliás, a hipótese da necessidade excepcional de permanência de aeronaves na área pública é, igualmente, remunerada, com fundamento no artigo 3º, III, da Lei Federal nº 6.009/73, regulamentada por meio do Decreto Federal nº 89.121/83. 



    Daí porque, a instituição de nova Tarifa, por meio de ato administrativo desprovido de motivação razoável, acarretará a onerosidade excessiva, em prejuízo dos interessados. Mas não é só. É possível verificar, em tese, a presença da sobreposição de Tarifas, mediante o estabelecimento da obrigatoriedade de remuneração pelo mesmo fato, cuja situação é inadmissível.



    (...).”



    Constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso as Súmulas 283 e 284 desta Corte. Isso porque a legitimidade da associação, matéria trazida à discussão pelo recorrente, não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. VÍNCULO DE EMPREGO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não refutou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. II É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação das normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. III Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 661.490-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.08.2014



    Ainda que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente